Tribunal: CARF
Processo: 10283.004129/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004129/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
BRASIL MOVIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 121/125) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
110/117, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto
de infração – DEBCAD no 37.098.917-1, lavrado em 15/6/2007, no montante de R$ 47.804,92
(fls. 5/9), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração no 37.098.917-1 (fls. 15/16), referente à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004129/2007-04
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 35, conforme transcrição
abaixo (fl. 5):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos, necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, “b” e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA: R$ 47.804,92
QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E
DOIS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 111/112):
Trata-se de Auto de Infração-AI DEBCAD n° 37.098.917-1, lavrado pela fiscalização
em 15/06/2007 contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e
Relatório Fiscal da Infração de fls. 11, em razão de haver infringido ao dispositivo
previsto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991 e art. 8° da Lei 10.666/2003,
combinados com o art. 225, inciso III, § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003),
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.1999.
2. Segundo mencionado Relatório, a empresa, intimada mediante Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD, incorreu nas seguintes irregularidades:
2.1 — Apresentou deficientemente o arquivo digital de folha de pagamento, já que não
foram incluídos os segurados contribuintes individuais no período de 07/2003 a
01/2007. A fiscalização evidencia que tal fato foi comprovado mediante o confronto
entre a folha de pagamento (meio papel/GFIP) e a folha de pagamento digital. O
Auditor Fiscal juntou aos autos, por amostragem, cópias da folha de pagamento geradas
pela empresa;
2.2 — Deixou de apresentar em meio magnético, relação discriminando os valores
pagos, por segurados e competência, relativa às notas fiscais emitidas pela empresa
SPIRIT INCENTIVO & FIDELIZAÇÃO LTDA, CNPJ n°04.182.848/0001-30.
3. O Agente Fiscal autuante informa ainda, que o Sujeito Passivo incorreu em
reincidência, posto que já foram lavrados contra si Autos de Infração — AI nos
seguintes Códigos de Fundamentação Legal - CFL: 68 (Auditoria Fiscal Previdenciária
— AFP n° 09085252) e CFL 68, 69, 81 (AFP n° 00012848). Dessa forma, ficou
configurada a circunstância agravante prevista no inciso V, do artigo 290, do Decreto n°
3.048/99, fato que eleva a multa em quatro vezes, conforme determina o inciso IV, do
artigo 292, do mencionado Regulamento.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

4. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito e considerando a
ocorrência de circustância (sic) agravante prevista no inciso V, do artigo 290, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi
aplicada multa no valor de R$47.804,92 (quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e
noventa e dois centavos), na forma prevista nos artigos 92 e 102 da Lei N° 8.212/91
combinados com o artigo 283, inciso II, alínea "b", artigo 292, inciso IV e artigo 373,
do mencionado Regulamento.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 2/7/2007 (AR de fls. 76/77) e
apresentou sua impugnação em 1/8/2007 (fls. 81/85), acompanhada dos documentos de fls.
86/106, com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 144/145):
(...)
5.1 — Pede a nulidade do presente Auto de Infração, alegando que a reincidência
imputada não teria sido comprovada pelo Fisco, limitando-se à mera citação de supostas
auditorias anteriores, sem apontar qualquer autuação. O fato de a Fiscalização
mencionar apenas os números de auditorias realizadas não comprovaria a existência de
lançamentos ex-officio, nem a existência de decisão condenatória irrecorrível
administrativamente, a ocorrência de pagamento do valor lançado ou a configuração de
revelia, condições a que se subordinaria a caracterização da reincidência, conforme
previsão contida no inciso V, do artigo 290, do Regulamento da Previdência Social;
5.2 — Salienta que haveria inovação por parte da Fiscalização no que respeita à
apenação. Explica que de acordo com o disposto no artigo 292 do RPS, no presente caso
quando ocorre a reincidência, esta deveria ser triplicada e não quadruplicada como foi;
5.3 — Requer que a reincidência imputada seja concelada (sic) e, por conseguinte, seja
a multa reduzida, aplicada para o valor mínimo de R$11.951,23;
5.4 — Fundamentado-se (sic) no § 1°, do artigo 291, do RPS, solicita a relevação da
multa aplicada, uma vez que corrigiu a falta ao informar em GFIP todos os contribuintes
individuais constantes de sua folha de pagamento. Alega que junta prova aos autos;
5.5 — Solicita a exlusão (sic) de toda a exigência referente ao contrato com a empresa
SPIRIT INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA, que foi objeto de procedimento fiscal
distinto, no qual todas as notas fiscais e o contrato foram apresentados à Fiscalização,
descabendo a duplicidade. A apresentação das informações estaria comprovada com o
próprio lançamento, NFLD n° 37.098.915-5, não sendo verdadeira a falta apontada.
Logo, não caberia a apenação, não haveria o que corrigir.
5.6 — Na hipótese de indeferimento do pedido de relevação, solicita que a multa
aplicada seja atenuada conforme prevê o caput do artigo 291, do RPS.
Da Decisão da DRJ
A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 7 de dezembro de 2007, no acórdão no 01-
09.967 (fls. 110/117), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 110/111):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2007
AI
DEBCAD
N°
37.098.917-1.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO FORNECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES À
FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à Fiscalização, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida.
ARQUIVOS DIGITAIS. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

De acordo com a legislação previdenciária, a empresa que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, é obrigada a arquivar e conservar, devidamente
certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, para
apresentar à fiscalização, quando solicitados.
REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Constitui circunstância agravante da infração, que eleva a multa em duas vezes a cada
ocorrência, ter o sujeito passivo incorrido em reincidência em infrações diferentes.
A ocorrência da agravante reincidência impede a relevação da multa, eis que ausente um
requisito do § 1°, do art. 291, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, com alterações do Decreto n° 6.032/2007.
PEDIDO DE ATENUAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A correção da falta é requisito essencial para a atenuação da penalidade. Penalidade
mantida.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/2/2008 (AR de fls. 119/120) e
interpôs recurso voluntário em 14/3/2008 (fls. 121/125), com os argumentos a seguir:
A DECISÃO RECORRIDA
A decisão ora combatida considerou procedente a aplicação de multa agravada
decorrente de haver a Recorrente supostamente apresentado de forma deficiente o
arquivo digital de folha de pagamento, por falta de inclusão dos segurados individuais
no período de 01/2003 a 01/2007, bem como em função de a Recorrente deixado de
apresentar em meio magnético relação discriminando valores pagos relativos às notas
fiscais emitidas pela empresa SPIRIT INCENTIVO & FIDELIZAÇÃO LTDA.
DA leitura da decisão percebe-se que a autoridade a quo parece desconhecer o objeto da
impugnação apresentada.
Trata-se, neste litígio administrativo, de abuso de autoridade caracterizado por
agravamento de multa sem provas de reincidência e por inclusão de matéria litigiosa no
rol de obrigações acessórias não cumpridas.
O DIREITO
O auto de infração é um título constitutivo do crédito tributário, constituindo ato
administrativo plenamente vinculado, na forma do que preconizado no Código
Tributário Nacional.
Assim, é imprescindível que o auto de infração se sustente por si só, sem qualquer apoio
externo, para que ele possa ser confirmado nas instâncias administrativas de revisão.
Sua motivação deve necessariamente ser auto-suficiente, de modo que qualquer pessoa
possa, dos seus elementos explícitos, concluir da mesma maneira que o agente
administrativo responsável pela sua lavratura.
Assim, quando o auto de infração alega reincidência, ele precisa demonstrar plenamente
essa reincidência, sendo intrinsecamente nulo e inválido se não o faz,
independentemente de quaisquer circunstâncias não contidas na motivação do ato
administrativo em si.
A motivação é a exposição das razões que levaram a Administração Pública a prática do
ato e que, como regra, é obrigatória, haja vista o disposto na Constituição Federal artigo
1°, inciso II e parágrafo único; artigo 5°, inciso XXXIII (garantia de informação) e
artigo 93, inciso X, bem como na Lei n° 9.784/99 artigo 50.
Como a própria decisão guerreada reconhece que, para decidir, foi necessário consultar
as telas do Sistema de Fiscalização (CNAF) e Sistema de Cobrança (SICOB), resta
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

evidenciado que a acusação, por. si só não trouxe elementos suficientes que
caracterizassem a reincidência.
Ora, da mesma forma que para o contribuinte prevalece a regra que limita a juntada de
documentos e provas até a data da protocolização da impugnação, para a Administração
Pública impõe-se a regra de não aditar à acusação sem reabertura de prazo para defesa.
No caso presente, pela a mera menção a números de ação fiscal no auto de infração,
nem a Recorrente nem a autoridade a quo puderam se certificar de ocorrência de
reincidência, sendo necessária a consulta aos sistemas internos da parte interessada, ou
seja, do INSS. O auto de infração é francamente nulo, portanto, porque o trabalho da
fiscalização não foi feito de forma a conferir ao auto de infração as indispensáveis
certeza e liquidez.
Vale aqui lembrar a regra insculpida no art. 59 do Decreto 70.235/72, abaixo
reproduzida (destaque nosso):
(...)
Além da óbvia questão da nulidade do auto, por preterição do direito de defesa, com
apresentação de informações sobre as quais não foi dada oportunidade de a Recorrente
se manifestar, ainda há o problema de o auto de infração considerar fatos ainda litigados
como motivos para aplicar penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
De fato, os valores pagos a pessoa jurídica (Spirit Incentivo & Fidelização)
relativamente a programas de marketing e fidelização de terceiros desvinculados da
empresa ainda se encontram sob escrutínio da própria Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em Belém do Pará, de modo que não há como decidir aqui sobre a
infração administrativa sem antes decidir a impugnação apresentada contra a
Notificação de Lançamento de Débito Fiscal n°. 37.098.915-5.
Aliás, convém destacar que a Recorrente refuta veementemente qualquer imputação
nesse sentido, negando totalmente que os valores pagos à Spirit consistissem
remuneração de trabalho.
A decisão, portanto, é nula, porquanto somente poderia ter decidido a questão depois do
pronunciamento sobre aquela NFLD, nunca antes.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Verifica-se no caso concreto que o litigio recai sobre a argumentação da nulidade
do auto de infração por preterição do direito de defesa, pelos seguintes motivos: apresentação de
informações pela autoridade julgadora de primeira instância sobre as quais não foi dada
oportunidade ao Recorrente de se manifestar e o lançamento considerar fatos ainda litigados na
Notificação de Lançamento de Débito Fiscal n° 37.098.915-5.
Preliminar
O Recorrente arguiu a nulidade do auto de infração, por ausência das
indispensáveis certeza e liquidez, uma vez que nem a Recorrente nem a autoridade a quo
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

puderam se certificar de ocorrência de reincidência, sendo necessária a consulta aos sistemas
internos do INSS.
De acordo com o relatado pela fiscalização no Relatório Fiscal da Infração (fls.
15/16), cujo excerto reproduzimos abaixo, o lançamento ora combatido foi motivado pelo
cometimento das seguintes irregularidades pelo contribuinte:
(...)
2.1- Apresentou de forma deficiente o arquivo digital de folha de pagamento tendo em
vista que não foram incluídos contribuintes individuais categoria 13 na folha de
pagamento no período de 01/07/2003 à 01/2007. O fato foi comprovado mediante
verificação da folha de contribuintes individuais (em meio papel)/GFIP em confronto
com a folha de pagamento digital. Em anexo, cópias de folha de pagamento gerados
pela empresa, retiradas por amostr;
2.2 - Deixou de apresentar relação em meio magnético, discriminando os valores pagos,
por segurado e competência relativos as notas fiscais emitidas pela empresa SPIRIT
INCENTIVO & FIDELIZAÇÃO LTDA, CNPJ 04.182.848/0001-30;
3. As informações foram exigidas conforme cópia de TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos em anexo.
4. Foi observado a lavratura de Auto de Infração Código de Fundamentação Legal 68
(Auditoria Fiscal Previdenciária 09085252) e CFL 68, 69, 81 (AFP 00012848) que
provocou a reincidência para o presente caso nos moldes do art. 290, inciso V e art. 292,
inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa cabível, nos termos
dos art. 92 e 102, da Lei n° 8.212, de 24.07.91 , Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea "b" e art.
373, combinado com art. 9o da Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007 no valor de
R$47.804,92 (quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e dois centavos),
agravada nos moldes do art. 292, inciso IV, do Decreto n° 3.048, de 06.05.99 (Vr.
mínimo R$ 11.951,23 X 4 X 4).
Como visto pela transcrição acima, todas as informações pertinentes ao cálculo da
multa aplicada, os preceitos normativos que fornecem sustentação jurídica ao lançamento foram
devidamente especificados permitindo ao autuado a perfeita compreensão dos fundamentos e
razões da autuação, sendo-lhe garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No que
diz respeito à reincidência, o Relatório Fiscal, em seu item 4, destaca a existência de dois autos
de infração aplicados ao Recorrente em ações fiscais anteriores: auto de infração código de
fundamentação legal 68 (Auditoria Fiscal Previdenciária 09085252) e CFL 68, 69, 81 (AFP
00012848). Em reforço às informações prestadas pela autoridade fiscal no auto de infração, o
julgador de 1a instância promoveu consulta ao Sistema de Fiscalização (CNAF) e Sistema de
Cobrança (SICOB), certificando-se que o Recorrente houvera sido punido, nas duas ações fiscais
indicadas pela autoridade lançadora, mediante os autos de infração citados no Relatório Fiscal,
afastando qualquer dúvida a respeito da reincidência da autuada1 (fl. 114).

1 14. Nos termos das telas de consulta ao Sistema de Fiscalização (CNAF) e Sistema de Cobrança (SICOB), a
defendente sofreu duas ações fiscais, nas quais foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
Ação Fiscal n° 012848
• AI n° 35.312.024-3, emitido em 20/12/2002, por infração ao art. 32, inciso IV, § 6,° da Lei n° 8.212/91 (CFL 69),
julgado procedente por meio da DN n° 265/2003, com trânsito em julgado administrativo em 02/09/2003. Foi
baixado por liquidação nesta data;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

Não se vislumbra, qualquer carência de liquidez ou certeza na autuação ou dúvida
quanto à infração a obrigação acessória objeto deste lançamento. O auto de infração foi lavrado
em consonância com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo o
agente fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, a tipificação da obrigação tributária
acessória violada, a conduta omissiva fazendo constar nos relatórios que compõem o presente
processo fiscal os critérios adotados para quantificação da penalidade pecuniária aplicada. O
sujeito passivo foi cientificado de todas as decisões exaradas no curso do procedimento, restando
garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, qualquer
vício na formalização do débito a amparar a alegação de cerceamento de defesa.
Também não assiste razão ao Recorrente a alegação da nulidade do auto de
infração por considerar fatos ainda litigados na Notificação de Lançamento de Débito Fiscal n°
37.098.915-5, objeto do processo no 10283.004143/2007-08, pendente de decisão administrativa,
como motivo para aplicar penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
Conforme bem relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fls. 116/117), cujo
excerto reproduzimos abaixo, não há que se confundir a autuação por descumprimento de
obrigação acessória dos presentes autos com o descumprimento da obrigação principal
formalizada no processo acima referido:
(...)
25. No tocante à duplicidade apontada na defesa, sob a alegação de que o levantamento
que envolveu o contrato com a empresa SPIRIT INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO
LTDA, foi objeto de procedimento fiscal distinto, no qual todas as notas fiscais e o
contrato foram apresentados à Fiscalização, não havendo o que apenar ou o que corrigir,
tenho a evidenciar que não há que se confundir cumprimento de obrigação acessória,
que é registrada através da lavratura de Auto de Infração, como no presente débito, com
descumprimento de obrigação principal, que enseja a lavratura da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD.
26. O Código Tributário Nacional, no seu art. 113, §§ 1° e 2°, ao definir juridicamente
obrigação tributária, faz uma distinção entre obrigação principal e obrigação acessória.
A primeira "surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente em crédito dela decorrente".
Já a segunda, "decorre da legislado tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos”.
27. Assim, enquanto as obrigações acessórias impõem ao contribuinte a realização de
determinada atividade, ou a sua abstenção, com vistas a colaborar com a arrecadação
levada a cabo pela Fazenda Pública, as obrigações principais expressam o dever do
contribuinte em levar pecúnia aos cofres públicos, não como sanção, mas como
conseqüência de fatos jurídicos que têm, a sua base, uma referência econômica. Por este
motivo, é improcedente o argumento de que está ocorrendo no presente "uma
duplicidade", pois o fato gerador da contribuição prvidenciária (sic), obrigação principal
(NFLD n° 37.098.915-5), é o valor pago por meio de cartões de premiação a segurados

• AI n° 35.522.521-2, emitido em 20/12/2002, por infração ao art. 33, §§ 2° e 3o da Lei n° 8.212/91 (CFL 81),
julgado procedente por meio da DN n° 264/2003, com trânsito em julgado administrativo em 14/03/2003. Foi
baixado por liquidação em 17/03/2004;
• AI n° 35.522.519-0, emitido em 20/12/2002, por infração ao art. 32, inciso IV, § 5,° da Lei n° 8.212/91 (CFL 68),
julgado procedente com atenuação parcial por meio da DN n° 104/2004, com trânsito em julgado administrativo em
20/09/2004. Foi baixado por liquidação em 02/05/2007;
Ação Fiscal n° 9085252
• AI n° 35.629.268-1, emitido em 01/10/2003, por infração ao art. 32, inciso IV, § 5,° da Lei n° 8.212/91 (CFL 68),
julgado procedente com atenuação parcial por meio da DN n° 105/2004, com trânsito em julgado administrativo em
10/09/2004. Foi baixado por liquidação em 11/10/2004;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004129/2007-04

empregados. Já o Auto de Infração tem como objeto o descumprimento de uma
obrigação acessória, que seria de prestar à Fiscalização, em meio digital, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse desta Instituição.
(...)
No caso concreto, o cálculo da multa pelo descumprimento no tempo
predeterminado de obrigação acessória (CFL 35) não leva em consideração os valores lançados
no processo principal, uma vez que se constitui em obrigação autônoma, decorrente da legislação
previdenciária, motivo pelo qual não há prejudicialidade na análise em separado dos processos
de obrigação principal e acessória. Mesmo se da análise do processo principal ocorrer o
cancelamento da obrigação, o fato gerador da obrigação acessória se materializou e consistiu na
ausência ou insuficiência na prestação de informações e documentos solicitados pela
fiscalização.
Assim, por não merecer reparo deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital